Tribunal: TCU
Processo: 033.807/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, para que o Tribunal promova estudos com o objetivo de subsidiar as decisões governamentais concernentes ao aumento dos investimentos privados, especialmente mediante parcerias público privadas e concessões públicas, em outros modais de transporte, alternativos ao rodoviário, em complemento à auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar os obstáculos ao desenvolvimento da integração multimodal de transportes no Brasil ( Acórdão 1327/2020-TCU-Plenário ); Considerando que tramita nesta Corte o relatório de levantamento TC Processo 039.147/2020-7 , que se encontra em fase de execução e tem por objetivo obter informações acerca das formas de atuação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos na indução da participação do capital privado, ou seja, entender como tem sido desempenhado o papel do PPI e por meio de quais ações estimula a atração do capital privado à infraestrutura nacional; Considerando a conexão entre os processos e o princípio da economia processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em reunião da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, em apensar estes autos ao TC Processo 039.147/2020-7 , para análise em conjunto na forma indicada no item 1.6 deste acórdão, e em encaminhar cópia desta deliberação ao representante, acompanhada da instrução (peça 6), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.807/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: ordenar à SeinfraPortoFerrovia que inclua no escopo da fiscalização em execução no TC Processo 039.147/2020-7 os aspectos indicados pelo representante à peça 1.